Tribunal: STF
Processo: RHC 98559
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
Recurso em habeas corpus. 2. Alegação de nulidade do processo desde o julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça estadual, ante a violação do princípio da ampla defesa. Não ocorrência. Razões para o adiamento não apresentadas pelo procurador constituído pelo paciente. Sessão de julgamento da apelação que já havia sido adiada outras duas vezes. 3. Recurso a que se nega provimento.